Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-81.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003966-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC - DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003966-81.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº 1003966- 81.2019.8.11.0041, ajuizada por
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A
,

que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 6.181,71 (seis mil cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada a apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial nas instalações no imóvel segurado, e a magistrada entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo ressarcimento vindicado.

Diz que se a empresa apelada indenizou seu segurado pela queima dos equipamentos fez por manifestação de vontade, e em cumprimento ao contrato de seguro firmado entre as partes, não existindo qualquer relação jurídica obrigacional da recorrente na restituição do valor à apelada, eis que não pode ser responsabilizada pelo evento tido como danoso.

Afirmam que os laudos referenciados pela decisão em razão do seu teor e questões técnicas, não podem ser elevado a título de prova, visto que não ultrapassa a barreira da mera declaração, sem nenhum valor probatório, e mais, unilateral.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença, e caso mantida a condenação indenizatória, requer a aplicação dos juros a partir da citação (Id.49887004).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como requer a majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (Id. 49887009)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
TÓKIO MARINE SEGURADORA S/A

ajuizou ação
regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
segundo o que narrado na petição inicial,

houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, danificando equipamentos elétricos em suas residências, razão pela qual teve que arcar com o valor da indenização securitária total no importe de R$ 6.181,71 (seis mil cento e oitenta e um reais e setenta e um centavos).

Sustenta que é da concessionária de serviço público de energia a responsabilidade pelo sinistro, motivo pelo qual propôs a ação de regresso.

A magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Energisa ao ressarcimento do valor pleiteado.

Contra essa decisão a recorrente suscita preliminarmente nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, e a magistrada entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide, de modo que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelo evento danoso.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Inicialmente, a apelante aponta nulidade de sentença por cerceamento de defesa, uma vez que pleiteou a produção de prova pericial, e a magistrada entendeu por bem, julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a parte apelante alegar que requereu pedido de prova pericial, ao compulsar os autos, não vislumbra-se nenhum pedido nesse sentido, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
- DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro (art. 768 do CC). A responsabilidade da prestadora de serviço público é objetiva, em consonância com o art. 37, § 6º da CF. Comprovado nos autos por meio de perícia técnica, ainda que unilateral, que o dano ocasionado ao segurado se deu em decorrência de quedas e tensão de energia elétrica e, não tendo a ré, desconstituído os documentos e demonstrado a regularidade do serviço, limitando-se a afirmar que não houve nenhuma afetação na rede de distribuição no dia do sinistro, a procedência do pedido é medida que se impõe”
(TJMT Apelação Cível 1032032-42.2017.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante exposto,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, sabe-se que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total.

Essa disposição está contida nos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, confira:

“
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nesse sentido o enunciado da Súmula 188, do Colendo Supremo Tribunal Federal também preceitua:

“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a ora apelada, concessionária de energia elétrica, é verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor - Lei n. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei n. 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;”

Nesse cenário, em virtude da sub-rogação operada nos termos dos já transcritos artigos 786 e 349, do CC, conclui-se que a apelante, na condição de seguradora, se investiu em todos os direitos, ações, garantias e privilégios oriundos da relação consumerista existente entre o segurado e a apelada.

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam: aviso de sinistro (id.
49884494; 49884497);
apólice do seguro (Id.
49884494; 49884495; 49884497
), acervo fotográfico dos equipamentos eletrônicos queimados (Id.
49884494 - Pág. 10 e 49884494 - Pág. 16; 49884495; 49884497
), Laudo técnico (Id.
49884495; 49884497

), não foram impugnados pela ré/apelante.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Registra-se, por oportuno, que a não abertura de procedimento administrativo junto à empresa de energia, não configura excludente de responsabilidade, especialmente porque não é razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando os segurados impedidos de usarem seus equipamentos eletrônicos por tempo indeterminado. Também não há nenhuma exigência legal para a instauração desse processo.

Dessa maneira, o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, não havendo embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB - ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(TJMT Apelação Cível 0032705-86.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”
(TJMT Apelação Cível 0034594-75.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
”
(TJMT Apelação Cível 1003511.87.2017.8.11.00041 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020